Tribunal: TJDFT
Processo: 0711530-07.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711530-07.2018.8.07.0018 RECORRENTE: NEIFER PEREIRA MELO RECORRIDO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TÉRMINO. CEB. RES. 414/2010 ANEEL. OBRIGAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. RELIGAÇÃO NÃO CONSENTIDA. RESPONSABILIDADE. TITULAR DA CONTA. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. CABÍVEL. PREVISÃO LEGAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A CEB, enquanto pessoa jurídica integrante da Administração Pública Indireta, submete-se aos princípios constitucionais e normas legais, os quais, quando devidamente observados pelo agente público, dotam os atos administrativos do atributo de presunção de legitimidade e veracidade. 2. O fato de o autor não mais residir em imóvel dito locado, não necessariamente cinge com a obrigação de adimplir os débitos junto à CEB, salvo se efetivado pedido de encerramento da obrigação, conforme preconiza a Resolução 414/10 da ANEEL; não o tendo efetivado, é dever de o consumidor adimplir com tais ônus. 3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido que a obrigação pelo pagamento de contas de consumo de energia e de água possui natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. Precedentes. (AgRg no AREsp 360.286/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/09/2013) 4. Não há que se falar em repetição de indébito, nos moldes do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, quando ausentes os requisitos norteadores, dentre eles o fato de o valor cobrado ser devido pelo autor. 5. Para configurar responsabilidade civil do agente é necessária a presença de seus elementos estruturantes, a saber: conduta, nexo causal e resultado. Assim, aferindo que não houve ato ilícito da empresa-ré em cobrar dívida não paga e realizar recuperação de receita, não há como configurar o dever de indenizar o autor a título de reparação por danos morais. 6. Apelo da ré provido; do autor, desprovido. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 6o, 42 e 43, parágrafo único, todos do CDC, e 186, 187, 927, todos do Código Civil, sustentando que a responsabilidade pela produção de provas, mesmo diante da aplicação da inversão do ônus probatório, lhe causa prejuízos. Aduz, ainda, que ao efetuar a cobrança de débitos que não são de sua responsabilidade, resta caracterizado o direito deste à restituição em dobro dos valores pagos e o recebimento de indenização por danos morais. Invoca o REsp 1.412.433/RS, julgado sob o regime dos recursos repetitivos (Tema 699), em abono à sua tese. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Lucas Mori de Resende, OAB/DF 38.015. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 6o, 42, e 43, parágrafo único, todos do CDC, e 186, 187, 927, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio o interpretativo. Isso porque, a turma julgadora concluiu, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, que: “(...) ante a ausência de prova do pedido de desligamento da energia elétrica do imóvel ocupado pelo autor para a ré impõe sua responsabilidade pelo débito. Com efeito, mesmo em se tratando de demanda cujos preceitos estejam albergados no Código de Defesa do Consumidor, tendo inclusive havido inversão do ônus da prova, tal fato não exonera o autor de trazer aos autos indícios da constituição de seu direito. O autor coligiu ao caderno processual somente a proposta de compra e venda de outro imóvel cuja data não é possível conferir, com o objetivo de comprovar que não ocupava o imóvel de onde se originou o débito e outros documentos referentes ao questionamento do débito e seu pagamento junto à companhia de energia elétrica, não havendo, assim, outros elementos que firmem suas alegações.” (ID 13930545 - Pág. 4). Como se vê, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Quanto ao recurso representativo (REsp 1.412.433/RS - Tema 699) trazido pelo recorrente em abono à sua tese, verifica-se que a controvérsia nele travada diverge da presente hipótese, porquanto o tema foi delimitado à apuração de débitos pretéritos decorrentes de fraude no medidor de consumo, não podendo, assim, ser aplicada a sistemática dos recursos repetitivos. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Lucas Mori de Resende, OAB/DF 38.015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030